Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722799-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA, TELMA BARROS RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALDEMAR BARROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE, PEDRO FELIPE DA COSTA GOMES, CLAUDIONEI DA COSTA GOMES, CLAUDIANE DA COSTA GOMES, POLIANA DA COSTA GOMES, MARIA JOAQUINA DA COSTA GOMES, GABRIELA DA COSTA GOMES, VITORIA DA COSTA GOMES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Excesso de Execução e Direito à Indenização pela Realização de Benfeitorias - Pedido de Efeito Suspensivo - Requisitos - Risco de Dano – Não Demonstrado - Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, por meio da qual foi deferida a expedição de ordem de reintegração de posse, considerando a ausência do cumprimento voluntário da desocupação do imóvel. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem a existência de excesso na execução, além do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Assim, defendem a existência de risco de difícil ou impossível reparação, em razão da perda da garantia que tem de receber os valores acima descritos. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir o cumprimento da ordem de reintegração de posse, até que seja fixada uma caução a ser prestada pelos ora agravados. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não vislumbro a existência da urgência necessária, capaz de justificar a concessão da ordem, antes da apresentação da defesa. Entendo que as consequências financeiras da anulação do contrato firmado entre as partes merecem melhor análise. No entanto, a alegação de urgência se mostra meramente genérica e, portanto, não justifica a concessão da liminar. Segundo os recorrentes, se o efeito suspensivo for indeferido, “dificilmente serão indenizados pelas benfeitorias realizadas no imóvel rural, caso os Exequentes já estejam de posse do mesmo, de igual modo, dificilmente terão o imóvel urbano reparado antes de lhe ser entregue novamente” (ID 47663610, p. 16) A simples conjectura sobre eventual dificuldade futura mostra-se absolutamente insuficiente para garantir o efeito suspensivo pretendido. Primeiro porque sequer existe decisão reconhecendo o excesso na execução ou a declaração sobre a realização de benfeitorias sobre o imóvel. Demais, não existe qualquer demonstração de que os agravados descumpririam a determinação judicial de pagamento. O simples risco abstrato não justifica o deferimento da liminar, sem a oitiva da parte contrária. Com efeito, a relação entre as partes merece melhores esclarecimentos e análise probatória. No entanto, tal discussão poderá ser feita com mais cautela, após a oitiva da parte contrária, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator